Tribunal: TJDFT
Processo: 0700816-03.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700816-03.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSON SILVA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Considerando a irrecorribilidade das decisões interlocutórias nos juizados especiais, ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento. Demais disso, é cediço que o procedimento no 1o grau de jurisdição nos Juizados Especiais é gratuito, nos termos do art. 54 da Lei 9.099/94. Assim, não obstante a decisão vergastada tenha indeferido a gratuidade de Justiça, não subsiste interesse de agir ao agravante, uma vez que tal decisão não imporá quaisquer ônus no primeiro grau e poderá ser revista caso interposto recurso inominado por ocasião da sentença. Desse modo, ante a falta de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, não conheço do recurso. Int. Brasília/DF, 14 de junho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator